Tribunal: STF
Processo: ARE 1379806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. EXTENSÃO. NATUREZA DA VERBA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.089). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO OBJETIVANDO A REVISÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTOR QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE ESCRIVÃO – CHEFE DE SERVENTIA POR 09 (NOVE) ANOS ININTERRUPTOS. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0065694-18.2017.8.19.0000 VERSANDO SOBRE A MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NO IRDR. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DOS RECURSOS. TESES FIRMADAS NO IRDR QUE INDICAM QUE A GRATIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA DE ADICIONAL DE FUNÇÃO DE CUNHO REMUNERATÓRIO, QUE EXIGE MAIOR DEDICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE NOS PROVENTOS, CONFORME AS REGRAS EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA. AUTOR QUE SE APOSENTOU COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 7).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 40 da Constituição da República.



    Assinala que a “decisão no IRDR nº 0065694-18.2017.8.19.0000 reconheceu, a um só tempo, que a gratificação de titularidade tinha natureza de adicional, que não era paga a todos os ocupantes do mesmo cargo efetivo e que dependia de circunstâncias especiais e pessoais, porém concluiu que era inerente ao cargo efetivo” (fl. 4, e-doc. 11). 



    Argumenta que, “se não eram todos os ocupantes do cargo efetivo que recebiam tal parcela, é evidente que tal parcela não compõe a remuneração do cargo efetivo” (fl. 5, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a questão jurídica discutida neste recurso não esbarra, ou sequer tangencia, a análise de qualquer legislação local. Portanto, merece ser reformada a decisão agravada, para que haja admissão do apelo extraordinário” (fl. 4, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ademais, como bem explicitado no IRDR, incidia contribuição previdenciária sobre a referida gratificação, de forma que as verbas de natureza pro labore faciendo possuem como característica a impossibilidade de sofrerem desconto previdenciário e, consequentemente, integrarem os proventos de inatividade, o que não é o caso da Gratificação de Titularidade cuja inclusão na base de cálculo da aposentadoria dos escrivães sempre foi prevista em lei, não atendendo, portanto, aos pressupostos das verbas de caráter transitório.



    Outrossim, a Gratificação de Titularidade estava prevista no capítulo V que versava sobre remuneração, ao passo que, os cargos em comissão e as funções gratificadas, que tem clara natureza pro labore faciendo, estavam disposta no capítulo IV, o que evidenciava a intenção do legislador de imputar uma natureza permanente à gratificação em referência, de cunho claramente típico de adicional de função. 



    Quando se aposentou em 12/03/2014, a redação do artigo 14 da Lei 4.620/05 era a seguinte, in verbis: (…)



    Assim, segundo o § 1º era expressa a previsão de integração da Gratificação de Titularidade aos proventos, na forma da legislação aplicável à aposentadoria do servidor.



    Cabe frisar que, entender-se de modo contrário caracterizaria enriquecimento sem causa do Estado, uma vez que o Autor durante anos recolheu verba previdenciária sobre a gratificação que ora reivindica, o que pressupunha, ao menos, que a referida verba deveria integrar a base de cálculo de seus proventos, o que sequer havia ocorrido, e que claramente, evidencia a quebra do equilíbrio atuarial. 



    Assim, tenho que correta a sentença que garantiu ao Autor o recebimento da gratificação de titularidade” (fls. 9-10, e-doc. 7). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 3.893/2002, 4.620/2005 e 6.471/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.557-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. (…) A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da ‘natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.357.306-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Reenquadramento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.264.369-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.223.164, Tema 1.089, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas“. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (DJe 30.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora